Tribunal: TJES
Processo: 0016825-85.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016825-85.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL GMBH

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇÃO –
RECURSO E
SPECIAL
– JUÍZO DE CONFORMAÇÃO – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC –
TEMA 102, DO STJ –
PESSOA JURÍDICA – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SOB A RUBRICA “
DESCONHECIDO
” –
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
OUTRAS
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS –
PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR –
DESCUMPRIMENTO D
A
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL
–
ORIENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1
.
Embora o tema 102 do STJ tenha firmado entendimento de que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”, na hipótese dos autos a citação por edital foi requerida após a tentativa frustrada de cientificação pessoal acerca do ajuizamento da execução fiscal, visto que o aviso de recebimento retornou sob a rubrica “
desconhecido
”. Diante de tal circunstância, a municipalidade pugnou pela citação editalícia da parte devedora, o que foi deferido em primeiro grau.

2.
A executada cuida-se de pessoa jurídica, de modo que, uma vez não encontrada em seu domicílio fiscal, presume-se que a empresa foi dissolvida irregularmente, nos termos da Súmula 435, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Tal circunstância afasta a necessidade da realização de amplas buscas pela localização correta da empresa.

3.
Considerando o motivo da devolução do aviso de recebimento, a determinação de repetição do ato por meio de oficial de justiça constitui medida dispensável, sob pena de movimentação desnecessária do Poder Judiciário em benefício do contribuinte que deixou de cumprir sua obrigação de manter seu cadastro atualizado junto ao fisco.

4
.
Orientação do v. acórdão mantida com determinação de remessa dos autos à douta Vice-Presidência para fins de admissibilidade do recurso especial interposto nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, por não vislumbrar a hipótese de retratação do acórdão, MANTER o posicionamento exarado naquela oportunidade e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para juízo de prelibação do recursos especial interposto nestes autos, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão do evento 7506468, integrada pelo r.
decisum
do evento 8765280, diante da decisão do evento 10375189, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela
DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL GMBH
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência, o
decisum
objurgado se mostra, aparentemente, em contrariedade com a tese jurídica fixada no Tema 102 do STJ, que definiu que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”, entendimento este também pacificado no verbete sumular n° 414.

Em que pese o posicionamento do douto Desembargador Vice-Presidente, no caso dos autos a citação por edital foi requerida após a tentativa frustrada de cientificação pessoal acerca do ajuizamento da execução fiscal, visto que o aviso de recebimento retornou sob a rubrica “desconhecido” (ID n° 6429728, fl. 63).

Diante de tal circunstância, a municipalidade pugnou pela citação editalícia da parte devedora, o que foi deferido em primeiro grau.

Deve-se atentar que a executada cuida-se de pessoa jurídica, de modo que, uma vez não encontrada em seu domicílio fiscal, presume-se que a empresa foi dissolvida irregularmente, nos termos da Súmula 435, do colendo Superior Tribunal de Justiça
1
.

Tal circunstância afasta a necessidade da realização de amplas buscas pela localização correta da empresa, orientação que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Impugnação, pela executada, da citação realizada por edital. Frustrada a citação por AR com motivo mudou-se, possível a citação por edital, nos termos do Tema Repetitivo 102 do STJ. Sendo o executado pessoa jurídica, inviável ampla busca para localização de endereço, considerando a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula nº 435 do STJ quando não localizado no endereço do cadastro fiscal. Validade da citação por edital no caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2050262-17.2023.8.26.0000; Ac. 16647794; Salto de Pirapora; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 12/04/2023; DJESP 17/04/2023; Pág. 2189).

Ademais, considerando o motivo da devolução do aviso de recebimento, a determinação de repetição do ato por meio de oficial de justiça constitui medida dispensável, sob pena de movimentação desnecessária do Poder Judiciário em benefício do contribuinte que deixou de cumprir sua obrigação de manter seu cadastro atualizado junto ao fisco. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE" -ÔNUS DO DEVEDOR EM MANTER A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula nº 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça. A devolução da citação por correio com a informação mudou-se é suficiente a afastar a necessidade de nova tentativa de citação em endereço diverso tendo em vista que cabe ao jurisdicionado manter seu endereço atualizado nos órgãos públicos. (...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...). (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) (TJMT; AC 0002390-42.2019.8.11.0018; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior; Julg 06/09/2022; DJMT 16/09/2022).

Ante o exposto, deixo de exercer juízo de retratação para
MANTE
R

a orientação lançada quando do julgamento do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso e reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos em sede de embargos à execução fiscal.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de prelibação do recurso especial (evento 8942775) interposto nestes autos.

É como voto.

1
Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso